Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-33.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
EMENTA. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE VEDOU A ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. PEDIDO PARA SUSPENSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSENTE REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto pela parte agravante em face da decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Alega no agravo interno a existência de equívoco na decisão monocrática do agravo de instrumento, ressaltando a possibilidade de cumular proventos de aposentadoria de militar inativo com o cargo de professor, reiterando os argumentos elencados no agravo de instrumento para que sejam apreciados pela Turma Recursal.
2. Não sendo o caso de juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise colegiada. Há confusão entre os pedidos do agravo interno e do agravo de instrumento, de modo que estes poderão ser julgados conjuntamente. Agravo Interno conhecido e não provido.
3. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão do ato administrativo que vedou a acumulação de proventos de aposentadoria de militar inativo com a de magistério, de modo a possibilitar o pagamento cumulativo dos valores decorrente daquelas duas aposentadorias. A parte agravante defende a possibilidade de cumulação dos proventos da reserva remunerada de cargo militar e de professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Todavia, destaca que o seu pedido de aposentadoria no cargo de professor deu origem ao processo administrativo 00080/00187965-2024-95, no qual a Administração concluiu pela impossibilidade de cumulação das aposentadorias.
4. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
5. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a possibilidade da parte autora acumular aposentadorias em sede de antecipação de tutela.
III. Razões de decidir
6. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
7. Contudo, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela recursal. Isso porque existiu processo administrativo com regular intimação e fundamentação dos autos no qual a Administração decidiu pela impossibilidade de cumulação das aposentadorias (ID 209969795, autos de origem). Assim, em sede de cognição sumária, deve prevalecer a presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos, impondo-se a manutenção da decisão agravada.
8. Ademais, a tutela satisfativa contra a Administração Pública encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o §3o da Lei no 8.437/1992, que veda a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote no todo ou em qualquer parte o objeto da ação, o que pode ser mitigado apenas para sopesar os interesses envolvidos em determinadas hipóteses, a partir da aplicação do princípio da proporcionalidade, o que não se aplica aos autos.
IV. Dispositivo e tese
9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas remanescentes, se houver, pela parte agravante.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.